Tribunal: TJBA
Processo: 8000241-08.2020.8.05.0134
Classe: Apelação
Relator(a): SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão julgador: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000241-08.2020.8.05.0134 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: SINDICATO DOS PROFESSORES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ITUACU Advogado(s): FERNANDO SOARES GIL, TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO APELADO: MUNICIPIO DE ITUACU Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FUNDAMENTO DA INEXISTÊNCIA DE DIREITO INDIVIDUAL HOMOGÊNEO E IMPOSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO DO SINDICATO NO CASO. SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITUAÇU. SUPRESSÃO DE VERBA REMUNERATÓRIA DE PARCELA DA CATEGORIA. NECESSIDADE DE EXISTÊNCIA DE FATO COMUM PARA CARACTERIZAÇÃO DA LESÃO A DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. AUSÊNCIA DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESTACANDO DEVER DE ATUAÇÃO DO SINDICATO NO PRESENTE CASO, INAPLICABILIDADE DO RE 573232/SC E A AUSÊNCIA DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO COMO FUNDAMENTOS PARA PROVIMENTO AO APELO. RECURSO PROVIDO. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível Nº 8000241-08.2020.8.05.0134, de Ituaçu, sendo Apelante o SINDICATO DOS PROFESSORES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ITUACU e Apelado MUNICÍPIO DE ITUAÇU. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do relatório e voto da Relatora, que integram este julgado. PRESIDENTE DESA SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA